Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESERVA. DESTAQUE DA QUANTIA. PEDIDO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, é possível a requisição pelo patrono de reserva da quantia equivalente à obrigação estabelecida, entre si e o constituinte, para a prestação dos serviços advocatícios.
2. É necessário que o pleito seja realizado antes da elaboração do ofício precatório, mediante a juntada do contrato, conforme prevê o art. 22, §4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994).
3. Considerando que o agravante requereu o destaque dos honorários advocatícios antes da expedição da requisição do precatório, possível o deferimento do pedido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.